Tribunal: TJBA
Processo: 8036152-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036152-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo consumidor em ação revisional de contrato bancário, determinando a limitação das taxas de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central e a restituição simples dos valores pagos em excesso.

2.
A embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, afirmando que não teria havido manifestação clara quanto à legalidade da cobrança de juros superiores a 12% ao ano, defendendo a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e a ausência de abusividade na taxa contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da limitação dos juros, com base em jurisprudência consolidada do STJ e Súmula nº 13 do TJBA, reconhecendo a possibilidade de intervenção judicial quando a taxa contratada exceder substancialmente a média de mercado divulgada pelo BACEN.

6.
Não há obscuridade, contradição ou omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

7.
Ressaltou-se que o julgador não está obrigado a responder uma a uma todas as alegações da parte, bastando que exponha as razões suficientes para a formação de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n. 8036152-92.2020.8.05.0001 dos
Embargos de Declaração em ID 81914219
, em que figura como embargante,
BANCO
DAYCOVAL
S.A.
,

e embargado, L
UIZ GUSTAVO DA SILVA SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente